Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. PREÇO IRRISÓRIO. NÃO CONSTATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DOS VOUCHERS CORRESPONDENTES. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA. SOLIDARIEDADE (CDC, ART. 7o, PARAGRAFO ÚNICO). RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que acolheu, em parte, os pedidos iniciais, para determinar a emissão, pelas requeridas, dos vouchers relativos aos trechos contratados pelos autores, no prazo de dez dias do trânsito em julgado, devendo o voucher ter validade de um ano, contado a partir do trânsito em julgado da sentença, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
2. As recorrentes argumentam que houve erro crasso na divulgação da oferta e que os bilhetes foram cancelados, sendo estornados os valores debitados aos passageiros. A agência reitera a ilegitimidade para compor o polo passivo.
3. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID.s 28844276 e 2844308). Contrarrazões apresentadas (ID 28844367).
4. Preliminar. Quanto à ilegitimidade suscitada pela agência, mister ressaltar que o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor é um instrumento que almeja o equilíbrio na relação de consumo, visto que prevê diversos mecanismos em favor do consumidor, parte mais vulnerável nessa relação. Nesse seguimento, o estimado diploma abarca a responsabilidade objetiva e solidária de todos os fornecedores que compõem a cadeia de fornecimento, do contrário se esvaziaria completamente a norma extraída dos arts.7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do CDC. Por isso, quem de qualquer forma aufere vantagem econômica por fazer parte de transações entre o consumidor e terceiros, participa da cadeia de consumo e, portanto, tem legitimidade para responder eventual ação de perdas e danos frente aos prejuízos causados ao consumidor. Preliminar que se rejeita.
5. Quanto às passagens adquiridas, cumpre destacar que a oferta do produto deve assegurar informações corretas e precisas sobre seu preço e garantia, entre outros dados, obrigando o fornecedor que a fizer veicular e integrando o contrato que vier a ser celebrado, nos moldes dos arts. 30 e 31 do CDC. Portanto, a afirmação da primeira recorrente de que o preço é flagrantemente inferior à média do mercado carece de qualquer fundamento, uma vez que a oferta foi lançada pela própria demandada, responsável por assegurar a correção da informação. De acordo com os documentos anexados na inicial, o serviço foi oferecido na internet, em várias plataformas, não havendo, quanto a este ponto, controvérsia nos autos. Portanto, em se tratando de ofertas publicadas, aplica-se o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, em que “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.
6. No presente caso, as provas carreadas aos autos não deixam a menor dúvida de que a empresa aérea lançou a promoção, divulgou o serviço de viagem, em oferta, a qual não apresenta visível desproporção no preço, que pudesse caracterizar engano por parte do fornecedor de serviço. Estava expresso que a demandada ofereceu desconto significativo capaz de induzir o consumidor a realizar a compra. Portanto, não foi provado erro justificável, o que obriga o fornecedor a cumprir a oferta. Considerando ainda que o Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da vinculação contratual da publicidade, o consumidor pode exigir do fornecedor a restituição da quantia eventualmente paga, conforme determina o art. 35 do referido diploma legal. Frise-se que se o fornecedor veicula uma oferta ao público, qualquer que seja a sua forma, assume ele o dever de realizar o contrato com todas as características, termos e condições constantes do produto ou serviço ofertado, sob pena abrir a possibilidade do consumidor de escolher uma das alternativas previstas nos incisos do aludido art. 35 do CDC. Não bastasse o teor dessas regras, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Irretocável, pois, a sentença proferida.
7. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 do mesmo Diploma Legal.